Tribunal: TJDFT
Processo: 0708536-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDSAÚDE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO VERIFICADA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. SUPERVENIÊNCIA DE LEGISLAÇÃO FEDERAL SOBRE O TEMA. LEI No 8.688/93 E MP No 560/94. APLICAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIDO. CUMULAÇÃO DA TAXA SELIC COM JUROS DE MORA. VEDAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Verificado que o dispositivo do decisum está alinhado às razões de decidir expostas pelo d. magistrado a quo, não há falar em contradição entre a fundamentação e o dispositivo da decisão.
2. Tendo a sentença exequenda determinado a restituição dos valores indevidamente descontados, restam esses limitados à data em que a majoração da alíquota foi devidamente regularizada por ato normativo posterior, deixando de se tratar de desconto indevido, portanto. Nesse contexto, o termo final a ser observado corresponde à data de vigência da Lei no 8.688/1993, ocorrido em 21/07/1993, acrescido de 90 (noventa) dias para observância do princípio da anterioridade nonagesimal.
3. Os juros de mora não podem ser aplicados no caso de aplicação da Taxa Selic, porquanto a Lei Complementar Distrital n. 943/2018, vigente desde 1/6/2018, determinou a aplicação exclusivamente da taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro encargo, sob pena de bis in idem.
4. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.